Tribunal: STF
Processo: RHC 57803
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. Inquérito policial. Arquivamento. Inquérito que dura mais de seis anos, sem nada apurar contra um dos indiciados. Arquivamento requerido pelo órgão do Ministério Público, quanto a esse indiciado. Despacho que, reconsiderando deferimento anterior, devolve o inquérito à Polícia para prosseguimento, em vez de proceder como determina o art. 28 do Cód. Proc. Penal. Caracterização da violência à liberdade de locomoção em sentido amplo, uma vez que o indiciado não consegue atestado de bons antecedentes, assim impedido de obter emprego e de exibir a prova de nada dever à Justiça Penal. Com os ascendentes índices de criminalidade, também os inocentes estão sob permanente suspeita, necessitando ter acesso à prova de sua condição. Assim como a falta de justa causa para a ação penal, embora envolvendo apenas remota ameaça à liberdade de locomoção, dá lugar ao "habeas corpus", também o direito ao regular processo de pedido de arquivamento do inquérito policial conduz à mesma concessão.